Tribunal: STF
Processo: AI 792753
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. CPMF. Contrato de câmbio. Portarias. Atos infralegais. Princípio da legalidade. Afronta reflexa.



    1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que, para solucionar a questão em apreço e reformar o que decidido pelo tribunal de origem, se faz necessário o exame da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente, das portarias e normas infralegais editadas pelo BACEN, em confronto com a Lei nº 9.311/96, sendo certo que a alegada ofensa à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o exame na via extraordinária.



    2. Agravo regimental não provido.